Tribunal: CARF
Processo: 10380.009384/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.009384/2008-18
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.321 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
JOONGBO QUIMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. ART. 13 DA LEI No 4.239/63.
EXIGÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL. CABIMENTO.
O gozo dos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63, e
alterações posteriores (inclusive a MP no 2.199-14/01) exige o reconhecimento
do direito ao incentivo perante a Receita Federal do Brasil, mediante
requerimento formulado pelo sujeito passivo, não bastando a apresentação do
laudo constitutivo, ou documentação correspondente, emitido pelo órgão
regional competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Caio Cesar Nader Quintella (relator), Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Luis
Henrique Marotti Toselli. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli Pereira
Bessa. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.009384/2008-18
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Adriana
Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 1.071 a 1.081) interposto pela Contribuinte em
face do v. Acórdão no 1401-002.179 (fls. 1.036 a 1.045), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 23 de fevereiro de 2018, que deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v. Acórdão:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
BENEFÍCIO FISCAL. SUDENE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
O usufruto do benefício fiscal de redução do IRPJ em relação às empresas
sediadas na região da Sudene deve ser apoiado por autorização da Receita
Federal contemporânea à sua utilização.
ERRO
DE
FATO.
ALTERAÇÃO
DA
BASE
DE
LANÇAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Erros de fato cometidos pelo sujeito passivo podem ser corrigidos durante a
fase contenciosa, para que a tributação recaia sobre a realidade fática.
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL.
Constatado que o sujeito passivo possuía saldo de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, e uma vez solicitada sua compensação pelo
contribuinte, imperativa sua utilização para reduzir a base de tributação.

Em resumo, a contenda tem como objeto Autos de Infração de IRPJ e CSLL,
referentes aos anos-calendário de 2004 e 2005, lavrados sob as acusações de omissão de receitas
e cálculo indevido do IRPJ, em razão do suposto gozo indevido de benefício no âmbito da
SUDENE.

Registre-se, desde já, que a celeuma que prevalece no presente feito, agora,
restringe-se apenas ao incentivo concedido pela SUDENE.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (DRJ/RJ1), que, por meio do Acórdão 1269.823, de 29 de outubro de
2014, julgou improcedente a impugnação apresentada pela empresa.
Reproduzo, por oportuno, o teor do relatório constante no acórdão da DRJ:
(início da transcrição do relatório do acórdão da DRJ) Versa a controvérsia
sobre a lavratura pelo fisco dos autos de infração de IRPJ, no valor de R$
560.444,29 e de CSLL, no valor de R$ 214.700,11, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

O entendimento do fisco encontra-se no Termo de Constatação, cujo teor, em
síntese, a seguir reproduzo:
a) Analisando as justificativas e os elementos apresentados no curso da ação
fiscal, confrontando-os com os registros existentes nos bancos de dados da
Receita Federal, é possível constatar que, a movimentação financeira encontra-
se contabilizada e que decorre, em sua maior parte, das receitas também
contabilizadas;
b) Contudo, nem toda a receita lançada/contabilizada foi oferecida à tributação
nas correspondentes DIPJ;
c) Da mesma forma, foi constatado que o valor informado na DIPJ não foi
declarado em DCTF ou pago;
d) As infrações incorridas foram:
Omissão de receitas – O interessado informou em receitas tributáveis apenas o
1o trimestre do ano de 2004, nada informando quanto aos demais trimestres. No
ano de 2005, apenas no 1o trimestre informou receitas compatíveis com as
contabilizadas, informando nos demais trimestres receitas inferiores às
contabilizadas, conforme abaixo:
(...)
Lucro operacional não declarado – Valor correspondente ao lucro operacional
escriturado/informado na DIPJ relativa ao 1o trimestre de 2004, mas cujo
imposto ou contribuição (IRPJ ou CSLL) não foi declarado em DCTF,
impondo-se o seu lançamento de ofício.
Devidamente cientificada, em 09/07/2008 (fls. 606), a interessada, em
06/08/2008, apresentou impugnação (fls. 612/626), cujo teor, em síntese, a
seguir reproduzo:
Do benefício de isenção e redução do imposto de renda sobre o Lucro da
Exploração
a) A empresa goza do direito de isenção do IR incidente sobre o Lucro da
Exploração, conforme Lei no 9.532/1997;
b) Nessa época, a sistemática de liberação era de que após a concessão do
benefício corria sob a responsabilidade da SUDENE a prestação das devidas
informações ao fisco, nos termos do RIR 1999, arts. 546 e 550;
c) Assim, conclui-se que a empresa não omitiu receita, pois goza de isenção nos
termos da legislação em vigor, não havendo fundamento para esta autuação;
d) Vale ressaltar, ainda, que o benefício aqui tratado não é afastado pelo fato
de a empresa ter sofrido autuação, posto que nos termos do RIR/1999, art. 618,
os benefícios concedidos as empresas só são afastados quando ela pratica
crimes contra a ordem tributária definidos na Lei no 8.137/1990 ou quando
faltar emissão de nota fiscal;
Do cálculo correto do imposto devido
a) Percebe-se que o fisco confrontou as receitas omissas com as despesas e
custos informados erroneamente, deduzindo que se tratava de lucro, aplicando
a tributação sem considerar a dedução do incentivo do IRPJ e,
conseqüentemente, o cálculo do lucro da exploração;
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

b) Na verdade, o fisco confrontou as receitas omissas no 2o, 3o e 4o trimestres
de 2004 com as informações de despesas e custos que constavam de forma
equivocada nas DIPJ;
c) Na demonstração do resultado da empresa ainda averigua-se que há o valor
de R$ 50.101,69 referente ao 3o e 4o trimestres de 2004 de isenção e redução do
imposto sobre o lucro real e este valor não foi considerado pelo fiscal;
d) Quando da análise do ano de 2005, detectou-se que as receitas conciliadas e
as receitas informadas para a RFB, conforme consta do auto de infração
também encontram divergências, conforme abaixo:

e) Da tabela acima, percebe-se que as receitas informadas são bem maiores do
que a realidade apresentada na empresa, o que ensejou a presente autuação;
f) Assim, percebe-se que para o ano de 2004, conforme a DRE e, considerando
os benefícios concedidos à impugnante o valor real de CSLL era de R$
17.323,29, não gerando nenhum valor a pagar com relação ao IRPJ;
g) Tal fato resultou de erros cometidos pela contabilidade da empresa que, ao
enviar as DIPJ não informou o benefício da SUDENE com direito ao lucro da
exploração o que ocasionou as inconsistências, isto porque a nova contadora
da empresa assumiu a contabilidade na semana que foi emitido o Termo de
Início de Ação Fiscal e só depois do recebimento é que foi constatado o erro de
fato;
h) Entretanto, já se fez a conciliação dos valores e os acertos nos anos de 2004,
tendo sido possível demonstrar o valor real dos tributos em questão e o mesmo
está sendo feito para se auferir o valor real dos tributos para o ano de 2005;
i) Cuidando o caso de diferença de imposto determinada pela simples
conferência de dados informados pelo contribuinte em declaração de
rendimentos, incide, ainda, a possibilidade de revisão de ofício pela
autoridade, caso seja verificado erro de fato no preenchimento da declaração,
perceptível mediante uma revisão sumária dos elementos que a compõem;
j) Requer seja deferida a perícia contábil e nomeia como assistente a contadora
Mônica Araújo Vieira.
É o Relatório.
(término da transcrição do relatório do acórdão da DRJ)
A DRJ, por meio do Acórdão 1269.823, de 29 de outubro de 2014, julgou
improcedente a impugnação apresentada pela empresa, conforme a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

A perícia contábil torna-se prescindível quando as razões de decidir deixem de
demandar conhecimentos técnicos.
INCENTIVO
FISCAL.
SUDENE.
REDUÇÃO.
RECONHECIMENTO
NECESSÁRIO PELA RECEITA FEDERAL.
O gozo do incentivo fiscal de redução por implantação de empreendimento em
área de atuação da Sudene depende de prévio reconhecimento do direito por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, de forma expressa ou tácita,
após apresentação de requerimento pela pessoa jurídica instruído com laudo
constitutivo expedido por aquela superintendência.
ALEGAÇÃO DE ERRO NO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Cai por terra a alegação de erro de cálculo na autuação, quando o motivo reside
em fato não provado pelo interessado, em face da ausência de comprovação da
sua isenção devidamente concedida pela RFB.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada eletronicamente em 22/11/2014 (efl. 713), a empresa apresentou
recurso voluntário (efls. 716 a 727) na data de 09/12/2014 (efl. 716) em que
repisou os argumentos apresentados na impugnação, e acrescentou os
seguintes argumentos, conforme extraído do teor da Resolução no 1410000.358,
desta turma ordinária, datada de 10/12/2015:
A DRJ/RJ1 não enfrentou os argumentos centrais da impugnação apresentados
pela Recorrente.
A DRJ deteve-se apenas no quesito relativo à possibilidade ou não de a
contribuinte utilizar o incentivo de redução do IRPJ, previsto na Portaria
DAI/ITE 0141/1998 de lavra da Sudene, nos cálculos do lançamento de IRPJ,
realizado pela DRF/FOR. A questão maior, não enfrentada no Acórdão em
comento, diz respeito à apuração do resultado nos anos-calendário de 2004 e
2005, haja vista erro de fato cometido pela Recorrente quando da elaboração
da Declaração de Informações Econômicas Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ e
que para corroborar trouxe aos autos a sua Demonstração de resultado.
Alega ainda que nos cálculos efetuados pelo AFRFB não foi utilizado o direito
de a Recorrente utilizar o prejuízo acumulado e a base negativa de CSLL
acumulada, existente em 31.12.2003, conforme se comprova com a cópia da
DIPJ, Balanço e Demonstração de Resultado que fazem parte do Livro Diário
daquele ano, que ora se junta neste PAF.
Em julgamento nesta turma do CARF, resolveu-se baixar o referido processo
em diligência, para que a fiscalização verificasse o que segue:
Do exposto, o presente processo deve seguir para diligência, para:
investigar os valores dos Prejuízos Fiscais e da Base Negativa da CSLL ainda
não compensados, ou seja, passíveis de compensação, a partir de confronto do
Sapli e do Lalur, no limite da trava de 30%;
Investigar também mais profundamente o referido erro de fato no
preenchimento da declaração informado pelo contribuinte em seu recurso;
Se for o caso, ajustas as bases de cálculo e recalcular os novos tributos
devidos, inclusive já considerando o aproveitamento dos saldos de prejuízos
fiscais e bases negativas da CSLL no limite de 30%.
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Ao fim, elaborar relatório conclusivo das verificações efetuadas. Entregar
cópia do relatório à interessada e conceder prazo de 30 (trinta) dias para que
ela se pronuncie sobre as suas conclusões, após o que, o processo deverá
retornar a este CARF para prosseguimento do julgamento.
Como resultado da diligência, a fiscalização considerou os erros de fato
cometidos pela empresa no ano de 2004 e os saldos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa da CSLL, refazendo o cálculo dos tributos a serem mantidos.
Cientificada do teor do parecer fiscal, a empresa reafirmou pedido de redução
do IRPJ em 75%, em razão de seu direito de usufruto do benefício fiscal
concedido pela Sudene.
Após, o processo retornou a este CARF, cabendo a mim a sua relatoria.
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Impugnação (fls. 699 a 708), mantendo
integralmente os lançamentos de ofício. Inconformada, a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário, em suma, trazendo as mesmas alegações de defesa, tratando do devido gozo do
benefício regional do IRPJ, erro nas declarações do período e a possibilidade de compensar
prejuízos e base de cálculo negativa nessa exigência.

Por sua vez, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento apenas parcial ao
Recurso Voluntário da Contribuinte, por meio do v. Acórdão recorrido, reconhecendo o erro na
apuração dos tributos no ano-calendário de 2004 e permitindo as compensações pretendidas.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não opôs Embargos de
Declaração ou qualquer recurso. Por sua vez, a Unidade Local de Fiscalização apresentou
Embargos inominados (fls. 1.051), requerendo esclarecimentos sobre o teor do v. Aresto,
devidamente procedidos no r. Despacho de fls. 1.053 a 1.056, mas não ensejando novo
julgamento.

Sequencialmente, a Contribuinte interpôs diretamente o Recurso Especial sob
apreço, demonstrando a existência de dissídio jurisprudencial nesse E. CARF sobre a falta de
comunicação à DRF de jurisdição da Contribuinte relativamente ao incentivo concedido pela
SUDENE, defendendo que tal ocorrência não basta para a perda do benefício, como entendido
pela C. Turma Ordinária a quo.

Processado o Recurso Especial, este teve seguimento deferido, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 1.093 a 1.096, concluindo que, pelo cotejo dos trechos
colacionados pela recorrente permite constatar que foi demonstrada a alegada divergência
jurisprudencial. No acórdão recorrido, decidiu-se que o usufruto do benefício fiscal de redução
do IRPJ em relação às empresas sediadas na região da Sudene deve ser apoiado por
autorização da Receita Federal. De outra forma no paradigma, Acórdão no 107-130348, o
entendimento foi que a não comunicação do benefício fiscal outorgado pela Sudene à Receita
Federal implica mero descumprimento de obrigação acessória não implicando na perda do
benefício concedido.
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Cientificada, a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (fls. 1.098 a 1.105),
alegando que não poderia ser conhecido o Apelo, em razão de ausência de similitude fática do
paradigma e pugna pela manutenção do v. Acórdão combatido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Voto Vencido
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, atesta-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte.
Considerando a data de sua interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo
art. 67 do Anexo II do RICARF vigente.

Como antes relatado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional questiona o
conhecimento do Apelo em questão, alegando a inexistência de similitude fática entre os v.
Acórdãos recorrido e paradigma.

Em resumo, assim alega a Recorrida: enquanto no acórdão recorrido se negou
provimento ao recurso voluntário basicamente por falta de provas de que, à época dos fatos
geradores, o contribuinte possuía o referido incentivo, no acórdão CSRF/01-04.876, ora
apontado como paradigma, não havia dúvidas de que a SUDENE havia reconhecido o benefício,
porém, o contribuinte não havia comunicado o fato à RFB.

Pois bem, analisando ambos os v. Acórdãos, paradigma e recorrido, temos que,
ainda que, realmente, tenha se reconhecido no v. Acórdão no 1401-002.179 a carência das provas
fornecidas pela Contribuinte em relação ao seu direito, é certo que a premissa jurídica é de que
seria necessária a demonstração de comunicação à Receita Federal do Brasil para o gozo de tal
benefício. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005
BENEFÍCIO FISCAL. SUDENE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
O usufruto do benefício fiscal de redução do IRPJ em relação às empresas
sediadas na região da Sudene deve ser apoiado por autorização da Receita
Federal contemporânea à sua utilização.
(...)
Em relação ao pedido de redução do IRPJ em razão do benefício fiscal da
Sudene, entendo que é uma questão probatória.
Para ter direito ao usufruto do benefício fiscal de redução da base do IRPJ, a
empresa deve encaminhar declaração à Receita Federal, expedida pela
Sudene, de que atende às condições mínimas exigidas para o gozo do
benefício. O Delegado da Receita Federal decidirá o pedido no prazo de 180
dias do protocolo. (destacamos)
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Por outro lado, confira-se aquilo que se entendeu no v. Acórdão no CSRF/01-
04.876, paradigma trazido nesse caso:

ISENÇÃO – SUDENE – FALTA DE COMUNICAÇÃO DA CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO À RECEITA FEDERAL – A não comunicação de certo beneficio
fiscal outorgado pela SUDENE à Secretaria da Receita Federal implica mero
descumprimento de obrigação acessória que é insuscetível de implicar na
perda do benefício.
(...)
Ou seja, a autoridade julgadora, embora não negando o fato de que a empresa
obtivera a "isenção da SUDENE, entendeu que o lançamento fora procedente
porque a empresa não requerera o reconhecimento do direito de isenção à
autoridade tributária competente (DRF de sua jurisdição).
Data máxima vênia, entendo que o lançamento não merece prosperar.
(....)
Contudo, a simples falta de comunicação à Receita Federal de que a empresa
obtivera o benefício de isenção não pode ser culminada com a perda do
benefício, somente passível de cassação de presentes irregularidades no projeto
industrial aprovado ou se as demonstrações financeiras da empresa contiverem
vícios insanáveis.

No entender desse Conselheiro, ambos v. Arestos tratam da mesma matéria e
guardam profunda similitude fática no que tange ao tema de Direito questionado. Certamente, se
a C. Turma Ordinária a quo adotasse a premissa jurídica do v. Acórdão paradigma, seria
irrelevante a falha probante do conjunto probatório da Contribuinte, referente à comunicação
com a Receita Federal do Brasil, para o devido gozo do benefício.

Resta evidente a adequação do v. Acórdão paradigma e a plena demonstração do
dissídio jurisprudencial necessário ao manejo do Recurso Especial.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 1.093 a 1.096.

Mérito

A matéria sob julgamento é de delimitação muito clara: a não comunicação do
benefício fiscal outorgado pela Sudene à Receita Federal implica mero descumprimento de
obrigação acessória não implicando na perda do benefício concedido.

No v. Acórdão recorrido, como já citado, entendeu-se que para ter direito ao
usufruto do benefício fiscal de redução da base do IRPJ, a empresa deve encaminhar declaração
à Receita Federal, expedida pela Sudene, de que atende às condições mínimas exigidas para o
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

gozo do benefício. O Delegado da Receita Federal decidirá o pedido no prazo de 180 dias do
protocolo.

Por sua vez, a Recorrente alega que a falta de comunicação da concessão do
benefício fiscal à Receita Federal do Brasil não implica na perda do incentivo concedido pela
Sudene à Recorrente para os anos-calendário de 2004 e 2005.

Pois bem, este Conselheiro já decidiu sobre tema, no v. Acórdão no 1402-004.059,
de sua relatoria, proferido ainda no âmbito da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, em
sessão de 18 de setembro de 2019.

Em tal r. decisum registrou-se que se entende que a MP no 2.199-14/01 não
promoveu uma revogação total da Lei no 4.239/63 – a qual estabeleceu, ainda na década de 1960,
o Plano Diretor do Desenvolvimento do Nordeste – sendo legislação totalmente vigente e
aplicável na concessão de tais benefícios pela SUDENE.

Dito isso, a questão da exigência ou não de reconhecimento ou mesmo
informação à Autoridade Fiscal da Receita Federal do Brasil é tema de relativa escassez na
jurisprudência deste E. CARF, mas, por outro lado, propiciou debates de considerável
profundidade, demandando a análise da evolução legislativas das normas referentes aos
incentivos de fomento regional dos regiões Norte e Nordeste.

Parte das manifestações sobre o tema se assentaram na identificação de uma
fundamental diferença legal entre os benefícios concedidos nos termos do art. 13 da Lei no
4.239/63 e aqueles concedidos nos termos do art. 14 do mesmo Estatuto. Dentro de tal ótica, as
benesses conferidas com base no art. 13 da Lei no 4.239/63 não demandariam o aval ou a
cientificação da Receita Federal do Brasil para seu pleno gozo e fruição.

A explicação para tal conclusão encontra-se muito bem demonstrada e
fundamentada no voto do I. Conselheiro João Otávio Oppermann Thomé, prolatado no Acórdão
no 1102-000.873, da 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, de
11/06/2013:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
(...)
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. RECONHECIMENTO DO DIREITO
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
Para os benefícios concedidos com base no art. 14 da Lei no 4.239/63, e
alterações posteriores, há expressa exigência legal de que seja formalizado
pedido de reconhecimento do direito à redução perante a Secretaria da Receita
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Federal do Brasil - RFB, sendo este o órgão que tem a competência legal para
sobre este pedido decidir. Para os benefícios concedidos com base no art. 13 da
Lei no 4.239/63, e alterações posteriores, a lei não contém esta exigência,
provando-se o direito com a apresentação do laudo constitutivo emitido pelo
órgão competente, ressalvada, em qualquer caso, a prerrogativa da RFB para
fiscalizar o cumprimento dos requisitos e a correção do aproveitamento fiscal.

(...)
"Para enfrentar essas questões, entendo necessário fazer uma breve
retrospectiva da legislação a respeito do tema.
Inicialmente, assim dispôs a Lei no 4.239/1963 a respeito (grifos acrescidos)
(...)
Portanto, a Lei no 4.239/1963 previa inicialmente que tanto o benefício de
isenção (art. 13) quanto o de redução (art. 14) deveriam ser objeto de um
processo de reconhecimento do direito pelo então Diretor da Divisão do
Imposto de Renda (art. 16).
Note-se que somente com relação ao benefício de isenção (art. 13) havia
menção a laudo constitutivo expedido pela Sudene.
Regulamentando o art. 16, determinou o Decreto no 55.334, de 31 de dezembro
de 1964, ora já revogado, que o Diretor da Divisão do Imposto de Renda
decidiria sobre cada pedido de reconhecimento de direito à isenção ou redução
dentro de 180 dias da respectiva apresentação à competente repartição fiscal,
findos os quais, se não fosse a empresa notificada de decisão contrária ao
pedido, e tendo o favor fiscal sido recomendado pela SUDENE, considerar-se-
ia a interessada automaticamente em pleno gozo da isenção ou da redução
pretendida.
Posteriormente, a Lei no 5.508/1968 determinou o seguinte (grifos acrescidos):
“Art 37. Os benefícios previstos no art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de
1963, modificado pelo art. 34 desta Lei, uma vez reconhecidos pela SUDENE,
serão comunicados às Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda
para tomarem conhecimento da concessão.”
Esta mesma lei havia promovido alterações tanto ao art. 13 (isenção) quanto
ao art. 14 (redução) da lei anterior. Contudo, somente com relação ao art. 13
(isenção) é que observou que as Delegacias Regionais e Seccionais do Imposto
de Renda seriam apenas “comunicadas” da concessão do benefício pela
Sudene.
Portanto, com relação aos benefícios de isenção, a lei retirou da Receita
Federal o poder de reconhecimento do direito.
A esta nova disposição legal teve de adaptar-se a regulamentação. Foi então
editado o Decreto no 64.214, de 18 de março de 1969, que, nos seus artigos 1o e
3o tratou do benefício de redução, no seu artigo 2o tratou do benefício de
isenção, e no seu artigo 8o assim dispôs (grifos acrescidos):
“Art. 8o A Secretaria Executiva da SUDENE, analisando a documentação a que
se refere o artigo anterior e procedendo às investigações que julgar
necessárias, emitirá parecer fundamentado para apreciação do Conselho
Deliberativo, propondo, quando fôr o caso, a expedição da declaração a que
alude o artigo 7o, ou o reconhecimento, pelo mesmo Conselho Deliberativo, do
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

direito à isenção prevista no artigo 2o deste Decreto, nos têrmos do artigo 37,
da Lei no 5.508, de 11 de outubro de 1968.
§ 1o As pessoas jurídicas ou firmas individuais, em favor das quais a SUDENE
expedir a declaração a que alude o artigo anterior, instruirão, com o referido
documento, o processo de reconhecimento, pelo órgão próprio da Secretaria da
Receita Federal, do direito ao gôzo do beneficio previsto nos artigos 1o e 3o
dêste Decreto, devendo o pedido formulado ser encaminhado àquela
repartição, através da Delegacia da Receita Federal a que estiver
jurisdicionado o requerente.
§ 2o O órgão próprio da Secretaria da Receita Federal decidirá sôbre cada
pedido de reconhecimento do direito à redução prevista nos artigos 1o e 3o
dêste Decreto, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da respectiva apresentação
à competente repartição fiscal.”
Mais adiante, a Lei no 9.532/97 trouxe novas alterações relativas a esses
benefícios no seu artigo 3o, verbis:
“Art. 3o Os benefícios fiscais de isenção, de que tratam o art. 13 da Lei no
4.239, de 27 de junho de 1963, o art. 23 do Decreto Lei n o 756, de 11 de agosto
de 1969, com a redação do art. 1o do Decreto Lei no 1.564, de 29 de julho de
1977, e o inciso VIII do art. 1o da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, para os
projetos de instalação, modernização, ampliação ou diversificação, aprovados
pelo órgão competente, a partir de 1o de janeiro de 1998, observadas as demais
normas em vigor, aplicáveis à matéria, passam a ser de redução do imposto de
renda e adicionais não restituíveis, observados os seguintes percentuais:(Vide
Medida Provisória no 2.19914, de 2001)
I - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de
1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 50% (cinqüenta por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de
dezembro de 2008;
III - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de
dezembro de 2013.
§ 1o O disposto no caput não se aplica a projetos aprovados ou protocolizados
até 14 de novembro de 1997, no órgão competente, para os quais prevalece o
benefício de isenção até o término do prazo de concessão do benefício.
§ 2o Os benefícios fiscais de redução do imposto de renda e adicionais não
restituíveis, de que tratam o art. 14 da Lei no 4.239, de 1963, e o art. 22 do
Decreto- Lei no 756, de 11 de agosto de 1969, observadas as demais normas em
vigor, aplicáveis à matéria, passam a ser calculados segundo os seguintes
percentuais:
I - 37,5% (trinta e sete inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de
janeiro de 1998 até 31 de dezembro de 2003;
II - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de
dezembro de 2008;
III - 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento), a partir de 1o de janeiro
de 2009 até 31 de dezembro de 2013.
§ 3o Ficam extintos, relativamente aos períodos de apuração encerrados a
partir de 1o de janeiro de 2014, os benefícios fiscais de que trata este artigo.”
Em síntese, portanto, a Lei no 9.532/97:
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

- transformou o benefício de isenção, previsto no art. 13 da Lei no 4.239/63, em
benefício de redução, com percentuais decrescentes ao longo do tempo,
ressalvados apenas os projetos já aprovados ou protocolizados até 14 de
novembro de 1997;
- alterou o benefício de redução, previsto no art. 14 da Lei no 4.239/63,
estabelecendo percentuais menores e decrescentes ao longo do tempo;
- determinou a extinção de ambos os benefícios a partir de 1o de janeiro de
2014.
Entretanto, esta lei em nada alterou a forma como se deveria dar o
reconhecimento da concessão. Ao contrário, expressamente determinou que,
para ambos os benefícios, fossem “observadas as demais normas em vigor,
aplicáveis à matéria”.
Tanto é assim que o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (atual
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), continua a fazer a distinção entre
as formas de reconhecimento do benefício de redução e do de isenção (vide,
neste sentido, o art. 550, que trata da isenção – e da isenção transformada em
redução – e faz referência ao art. 37 da Lei no 5.508/68, e o art. 553, que trata
da redução, e faz referência ao art. 16 da Lei no 4.239/63).
Posteriormente, a Medida Provisória no 2.199-14, de 2001 (oriunda de
sucessivas reedições desde a MP no 2.058/2000, original) trouxe novas
alterações relativas a esses benefícios em seus artigos 1o e 2o, verbis:
“Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a
partir do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto
protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2018 para instalação,
ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da
economia considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o
desenvolvimento regional, nas áreas de atuação da Superintendência de
Desenvolvimento do Nordeste SUDENE e da Superintendência de
Desenvolvimento da Amazônia SUDAM, terão direito à redução de 75%
(setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais calculados
com base no lucro da exploração. (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1 o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a
partir do ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação,
ampliação, modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de
março do ano-calendário subseqüente ao do início da operação. (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1oA As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos,
instrumentos e dispositivos, baseados em tecnologia digital, voltados para o
programa de inclusão digital com projeto aprovado nos termos do caput terão
direito à isenção do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base
no lucro da exploração. (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no §
1o, a fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do
laudo.
§ 3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, contado a
partir do ano-calendário de início de sua fruição.
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

§ 3oA. No caso de projeto de que trata o § 1oA que já esteja sendo utilizado
para o benefício fiscal nos termos do caput, o prazo de fruição passa a ser de
10 (dez) anos contado a partir da data de publicação da Medida Provisória no
540, de 2 de agosto de 2011. (Incluído pela Lei no 12.546, de 2011)
§ 4o Para os fins deste artigo, a diversificação e a modernização total de
empreendimento existente serão consideradas implantação de nova unidade
produtora, segundo critérios estabelecidos em regulamento.
§ 5o Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do
empreendimento, o benefício previsto neste artigo fica condicionado ao
aumento da capacidade real instalada na linha de produção ampliada ou
modernizada em, no mínimo:
I – vinte por cento, nos casos de empreendimentos de infraestrutura (Lei no
9.808, de 20 de julho de 1999) ou estruturadores, nos termos e nas condições
estabelecidos pelo Poder Executivo; e
II- cinquenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.
§ 6o O disposto no caput não se aplica aos pleitos aprovados ou protocolizados
no órgão competente e na forma da legislação anterior, até 24 de agosto de
2000, para os quais continuará a prevalecer a disciplina introduzida pelo caput
do art. 3o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
O artigo 1o, portanto, trata dos projetos aos quais aplica-se a isenção do
imposto (transformada em redução), e estabelece que os novos projetos que
venham a ser aprovados fazem jus à redução de 75%, pelo prazo de 10 anos
(sem a redução escalonada decrescente, portanto), contudo, desde que tais
projetos se enquadrem em setores da economia que venham a ser considerados,
pelo Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional. O § 7o
deste artigo confere a possibilidade de os projetos, enquadrados em setores
considerados prioritários, porém já protocolizados com base na legislação
anterior, e que venham a ser aprovados com base na disciplina introduzida
pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532, de 1997 (i.e, referente aos benefícios
fiscais de isenção, convertida em redução escalonada, de que trata o art. 13 da
Lei no 4.239/63), pleitearem a redução prevista no caput, de 75%, pelo prazo
que remanescer para completar o período de dez anos. Já os projetos não
enquadrados em setores considerados prioritários, continuam a observar a
disciplina introduzida pelo caput do art. 3o da Lei no 9.532/97, ou seja, a
redução escalonada decrescente.
Além de não ter havido qualquer revogação expressa do art. 13 da Lei no
4.239/63, verifica-se, pelo exposto, a ligação ontológica do art. 1o da Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, com o art. 13 da Lei no 4.239/63. Ressalte-se
ainda a expressa menção que faz o referido art. 1o ao laudo constitutivo, a ser
expedido pelo Ministério da Integração Nacional, bem como a ressalva quanto
às “demais normas em vigor aplicáveis à matéria”.
O artigo 2o da MP no 2.199-14 2001, por sua vez, trata dos empreendimentos
que fazem jus ao benefício de redução do imposto, originalmente instituído pelo
art. 14 da Lei no 4.239/63, e estabelece que o referido benefício (com a redução
escalonada decrescente estabelecida pela Lei no 9.532/97) permanece mantido
para os empreendimentos em setores considerados, pelo Poder Executivo,
prioritários para o desenvolvimento regional (a redação do dispositivo fala em
extinção do benefício, porém ressalva, por exceção, os empreendimentos em
setores considerados prioritários – o efeito é rigorosamente o mesmo).
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Contrariamente ao arguido no recurso, portanto, é fácil perceber que
tampouco houve revogação, quer expressa, quer tácita, do art. 14 da Lei no
4.239/63.
Em síntese, tem-se que os benefícios instituídos pelos artigos 13 e 14 da Lei no
4.239/63 não foram revogados pela Medida Provisória no 2.199-14, de 2001,
mas tão somente foram por ela substancialmente alterados.
Por outro lado, a forma de reconhecimento desses benefícios não foi alterada,
exceto pelo fato de que, por força de outra Medida Provisória (MP no
2.1565/2001, oriunda de sucessivas reedições da MP no 2.145, de 2 de maio de
2001, e que determinou a extinção da Sudene), o laudo constitutivo, a ser
expedido no caso do benefício de que trata o art. 13 da Lei no 4.239/63 (isenção
transformada em redução) passou a ser emitido pela ADENE – Agência de
Desenvolvimento do Nordeste, vinculada ao Ministério da Integração Nacional.
Este fato é confirmado pela alteração na redação do § 1o do art. 1o da Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001: na redação original, da MP no 2.058/2000,
constava que o laudo constitutivo seria emitido pela Sudene; posteriormente, a
redação passou a determinar que o laudo seria emitido pelo Ministério da
Integração Nacional.
A propósito, no caso dos autos, todos os laudos apresentados pela recorrente
foram emitidos pela ADENE (Ministério da Integração Nacional), e
expressamente referem qual específico artigo da Lei no 4.239/63 rege o
benefício em questão (13 ou 14).
Ocorre que, para regulamentar as alterações promovidas pela Medida
Provisória no 2.199-14/2001, no tocante aos benefícios afetos à Sudene, foi
editado o Decreto no 4.213/2002, abaixo parcialmente transcrito (grifos
acrescidos):
(...)
Este novo decreto, portanto, intentou submeter ambos os incentivos,
originariamente instituídos pelos artigos 13 e 14 da Lei no 4.239/63, ao crivo
da Secretaria da Receita Federal, para fins de reconhecimento do direito à
redução do imposto. A Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, trilha o
mesmo caminho. Estes, aliás, foram os dois normativos citados pela autoridade
fiscal para considerar indevidas as deduções do imposto feitas pela recorrente,
uma vez que não haviam sido apresentados os pedidos de reconhecimento do
direito ao titular da unidade da SRF da sua jurisdição.
Para concluir, conforme restou exposto na breve digressão histórica acima
feita, o argumento recursal, de que a exigência de reconhecimento do direito
pela Secretaria da Receita Federal teria suporte em dispositivos meramente
regulamentares, é apenas parcialmente verdadeiro. De fato, no caso do
benefício originalmente instituído pelo art. 13 da Lei no 4.239/63 (isenção,
posteriormente convertida em redução) isto tornou-se verdade a partir da
alteração introduzida pelo art. 37 da Lei no 5.508/68, dispositivo este em
nenhum momento revogado.
Contudo, no caso do benefício de redução, originalmente instituído pelo art. 14
da Lei no 4.239/63, a exigência de reconhecimento pela Secretaria da Receita
Federal sempre esteve assente em lei. Isto posto, elaboramos o quadro abaixo,
com base nos dados contidos nos laudos constitutivos emitidos pela ADENE em
favor de TIM Nordeste Telecomunicações S/A, e que foram apresentados pela
recorrente (trata-se, em verdade, de documentos de transferência, à TIM
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Nordeste, dos benefícios anteriormente concedidos às seis empresas
operadoras, conforme laudos constitutivos originais abaixo discriminados):
(...)
Contrariamente à tese recursal, portanto, de que a Medida Provisória no
2.199-14/ 2001 teria dado nova e completa regulamentação à matéria, e
extinguido os benefícios previstos pelos artigos 13 e 14 da Lei no 4.239/63, os
laudos emitidos pela ADENE expressamente mencionam esses dispositivos
como fundamento legal para o reconhecimento do direito, em cada caso.
No caso dos benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63,
acima listados, incumbiria, portanto, nos termos da lei, ao órgão emissor do
laudo constitutivo do direito comunicar à Secretaria da Receita Federal a
concessão do benefício. Se tal comunicação foi ou não feita não consta nos
autos, contudo, não se pode admitir que a recorrente venha a ser prejudicada,
acaso tal comunicação porventura não tenha sido feita.
Registro, por oportuno, que o fato de não haver exigência legal de solicitação
prévia de reconhecimento deste benefício à Secretaria da Receita Federal em
nada retira deste órgão a sua competência legal para fiscalizar o correto
aproveitamento do benefício em cada caso concreto, efetuando o lançamento de
ofício acaso constatado o descumprimento de requisito ou condição legalmente
exigida.
Contudo, se o único fundamento apontado pela autoridade fiscal para a não
aceitação das deduções feitas na DIPJ foi a falta de apresentação dos pedidos
de reconhecimento do direito ao titular da unidade da SRF, tal lançamento
não pode prosperar, se a recorrente apresenta, como de fato apresentou no
caso concreto, os laudos constitutivos emitidos pela Adene, relativos aos
benefícios concedidos com base no art. 13 da Lei no 4.239/63.
Por outro lado, no caso dos benefícios concedidos com base no art. 14 da Lei
no 4.239/63, listados no quadro acima, há expressa exigência legal de que seja
formalizado pedido de reconhecimento do direito à redução perante a
Secretaria da Receita Federal, sendo este o órgão que tem a competência legal
para sobre ele decidir. Esta exigência legal vem reproduzida tanto no Decreto
no 4.213/2002, quanto na Instrução Normativa SRF no 267, de 2002, e não pode
ser afastada, sob qualquer pretexto, pela autoridade julgadora administrativa.
(destacamos)

Observe-se que o fundamento da Autuação lá julgado – e afastado – é
precisamente o mesmo, aqui, utilizado pela Autoridade Fiscal na presente exação.

Acrescente-se que esse mesmo entendimento (no sentido de reconhecer a falta de
previsão legal que exige concordância ou mesmo comunicação à Receita Federal do Brasil como
requisito para o gozo e fruição dos benéficos da SUDENE, concedidos com base no art. 13 da
Lei no 4.239/63) foi adotado no Acórdão no 1301.002.208, de relatoria do I. Conselheiro Flávio
Franco Corrêa, proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 1a Seção, em sessão de
15/02/2017:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
(...)
INCENTIVOS FISCAIS. SUDENE. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
É indispensável o reconhecimento, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), do direito ao benefício fiscal de que trata o artigo 14 da Lei no
4.293/1963, na apreciação de pedido formulado pelo interessado. Por outro
lado, inexiste a exigência de prévio reconhecimento do direito para os
benefícios estabelecidos pelo artigo 13 da mesma lei, provando-se o direito
com a apresentação do laudo constitutivo emitido pelo órgão competente.
Ressalva-se, em qualquer caso, a competência da RFB para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos e a correção do aproveitamento fiscal.
(...)
Sustento meu voto, dando provimento parcial ao recurso para determinar que
sejam aceitos, sem a necessidade de formalização de pedidos de
reconhecimento à Receita Federal, os laudos constitutivos de Incentivo Fiscal
Sudene apenas que estiverem lastreados no artigo 13 da Lei no 4.239/63.
(destacamos)

Pois bem, apresentado o cenário jurídico e normativo aplicável para a resolução
da presente demanda, nota-se que na Portaria DAI/ITE no 0141/1998 (fls. 874) não consta em
qual hipótese da Lei no 4.239/63 foi concedido o benefício – ainda que certo que outorgado,
desde 1998:

Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Contudo, confrontando suas características com as prescrições dos arts. 13 e 14 da
Lei no 4.239/63, inquestionavelmente vigentes em 1998, podem, certamente, revelar sob qual
hipótese a benesse foi concedida:

Art 13. Os empreendimentos industriais ou agrícolas que se instalarem,
modernizarem, ampliarem ou diversificarem, nas áreas de atuação da SUDAM
ou da SUDENE, até o exercício de 1982, inclusive, ficarão isentos do imposto
de renda e adicionais não restituíveis incidentes sobre seus resultados
operacionais, pelo prazo de 10 anos, a contar do exercício financeiro seguinte
ao ano em que o empreendimento entrar em fase de operação ou, quando for o
caso, ao ano em que o projeto de modernização, ampliação ou diversificação
entrar em operação, segundo laudo constitutivo expedido pela SUDAM ou
SUDENE.
§ 1o - Os projetos de modernização, ampliação ou diversificação somente
poderão ser contemplados com a isenção prevista neste artigo quando
acarretarem, pelo nonos, 50% (cinquenta por cento) de aumento da capacidade
instalada do respectivo empreendimento.
§ 2o - Nas hipóteses previstas no parágrafo anterior, as Secretarias Executivas
da SUDAM ou da SUDENE expedirão laudo técnico atestando a equivalência
percentual do acréscimo da capacidade instalada.
§ 3o - A isenção concedida para projetos de modernização, ampliação ou
diversificação não atribui ou amplia benefícios a resultados correspondentes à
produção anterior.
§ 4o - Os empreendimentos que tenham parte de seus resultados beneficiada pelo
disposto neste artigo considerarão como lucros isentos o mesmo percentual dos lucros
totais que corresponda à relação entre as receitas operacionais da produção beneficiada
e a receita total do empreendimento.
Art 14. Até o exercício de 1973 inclusive, os empreendimentos industriais e
agrícolas que estiverem operando na área de atuação da SUDENE à data da
publicação desta lei, pagarão com a redução de 50% (cinqüenta por cento) o
impôsto de renda e adicionais não restituíveis. (destacamos)

Está evidente que o benefício da SUDENE recebido pela Recorrente está dentro
da hipótese do art. 13 da Lei no 4.239/63, seja por expressamente mencionar isenção e não
redução, seja por concedê-la por 10 anos, mas, principalmente, por se tratar de projeto de
instalação. A diferença primordial entre as hipóteses dos art. 13 e 14 da Lei no 4.239/63 é estar o
contribuinte já operando ou não nas áreas de atuação da SUDENE.

Mais do que isso, o art. 553 do RIR/99, então invocado pelo I. Relator do v.
Acórdão recorrido, aplica-se apenas à modalidade de redução, correspondente à benesse do art.
14 da Lei no 4.239/63. Confira-se seu caput:

Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela
Delegacia da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte.
(destacamos)
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Como se observa, o dispositivo faz referência ao art. 551 do mesmo RIR/99, que
correspondente precisamente ao art. 14 da Lei no 4.239/63, considerando as posteriores
alterações e prorrogações:

Art. 551. Até 31 de dezembro de 1997, as pessoas jurídicas que mantenham
empreendimentos industriais ou agrícolas em operação na área de atuação da
SUDENE, em relação aos aludidos empreendimentos, pagarão o imposto e
adicionais não restituíveis com a redução de cinqüenta por cento (Lei no 4.239,
de 1963, art. 14,...)

O aplainamento do tratamento dos benefícios previstos nos art. 13 e 14 da Lei no
4.239/63 promovido no v. Acórdão no 1401-002.179, ora recorrido, data maxima venia, é
indevido e antijurídico, de modo que não pode ser imposto à Recorrente a verificação da data da
informação ou reconhecimento da sua isenção à Receita Federal do Brasil para ter direito ao seu
gozo.

In casu, como alega a Contribuinte, realmente basta a Portaria DAI/ITE no
0141/1998, emitida perla SUDENE (trazida aos autos desde a fase de fiscalização, antes do
lançamento de ofício) para garantir a fruição de tal benesse até o ano-calendário de 2006. Desse
modo, é insubsistente a infração tributária, devendo ser cancelado o crédito tributário
correspondente.

Diante do exposto voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Especial da
Contribuinte, para reformar o v. Acórdão no 1401-002.179, cancelando o crédito tributário
referente à fruição do benefício no âmbito da SUDENE.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao recurso
especial. A maioria do Colegiado concluiu que o sujeito passivo não tinha direito ao benefício
fiscal pretendido.
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Esta Conselheira já se manifestou sob a mesma vertente interpretativa adotada no
recorrido. Neste sentido foi o voto condutor do Acórdão no 1101-001.234, acolhido à
unanimidade1 neste ponto, em sessão de julgamento de 04 de dezembro de 2014:
Com referência ao benefício fiscal pretendido pela recorrente, assim dispõe o
Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/99 – RIR/99:
Art. 551. Até 31 de dezembro de 1997, as pessoas jurídicas que mantenham
empreendimentos industriais ou agrícolas em operação na área de atuação da
SUDENE, em relação aos aludidos empreendimentos, pagarão o imposto e
adicionais não restituíveis com a redução de cinqüenta por cento (Lei no 4.239,
de 1963, art. 14, Lei no 5.508, de 1968, art. 35, Lei no 7.450, de 1985, art. 58,
inciso I, Decreto-Lei no 2.454, de 1988, art. 2o, Lei no 8.874, de 1994, art. 2o, e
Lei no 9.532, de 1997, art. 3o, § 2o). § 1o A redução de que trata este artigo
somente se aplica ao imposto e adicionais não restituíveis calculados com base
no lucro da exploração (art. 544) do empreendimento (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art.19, § 1o alínea " b ", e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso I).
§ 2o A redução de que trata este artigo não impede a aplicação em incentivos
fiscais (FINAM, FINOR E FUNRES), nas condições previstas neste Decreto,
com relação ao montante de imposto a pagar.
§ 3o A redução do imposto e adicionais não restituíveis, a partir de 1o de janeiro
de 1998, passa a ser calculada segundo os seguintes percentuais (Lei no 9.532, de
1997, art. 3o, § 2o):
I - trinta e sete e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de
dezembro de 2003;
II - vinte e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro
de 2008;
III - doze e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013.
§ 4o Fica extinto, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2014, o benefício fiscal de que trata este artigo (Lei no 9.532, de
1997, art. 3o, § 3o).
A legislação em vigor à época dos fatos conta com alterações promovidas pela Medida
Provisória no 2.199/2001 e pela Lei no 11.196/2005, nos seguintes termos:
Medida Provisória no 2.199, de 2001:
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000 e até 31 de dezembro de 2013, as pessoas jurídicas que
tenham projeto aprovado para instalação, ampliação, modernização ou
diversificação enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene
e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam, terão direito à
redução de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e adicionais não
restituíveis, calculados com base no lucro da exploração
Lei no 11.196, de 2005:
Art. 32. O art. 1o da Medida Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir
do ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Aurélio Pereira Valadão (presidente da turma),
Edeli Pereira Bessa, Marcos Vinícius Barros Ottoni, Paulo Mateus Ciccone, Paulo Reynaldo Becari e Antônio
Lisboa Cardoso.
Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

protocolizado e aprovado até 31 de dezembro de 2013 para instalação,
ampliação, modernização ou diversificação enquadrado em setores da economia
considerados, em ato do Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento
regional, nas áreas de atuação das extintas Superintendência de Desenvolvimento
do Nordeste - Sudene e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia -
Sudam, terão direito à redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto
sobre a renda e adicionais, calculados com base no lucro da exploração
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir
do ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido
pelo Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do
ano-calendário subseqüente ao do início da operação.
.........................................
3o O prazo de fruição do benefício fiscal será de 10 (dez) anos, contado a partir
do ano-calendário de início de sua fruição.
........................................” (NR)
De toda sorte, o procedimento para reconhecimento do benefício permaneceu inalterado
nos termos do RIR/99:
Reconhecimento do Direito à Redução
Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela
Delegacia da Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte (Lei no
4.239, de 1963, art. 16).
§ 1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa
jurídica, que deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela
SUDENE, de que satisfaz as condições mínimas para gozo do favor fiscal.
§ 2o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o pedido de reconhecimento
do direito à redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à repartição
fiscal competente.
§ 3o Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior, sem que a requerente tenha
sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão
irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da
redução pretendida, se o favor tiver sido recomendado pela SUDENE, através da
declaração mencionada no § 1o deste artigo.
§ 4o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente,
caberá impugnação para o Delegado da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, dentro do prazo de trinta dias, a contar do recebimento da
competente comunicação.
§ 5o Tornando-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão contrária ao
pedido a que se refere este artigo, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto
devido, efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no parágrafo anterior não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica
interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 3o deste artigo.
§ 7o A redução de que trata o art. 551 produzirá efeitos a partir da data da
apresentação à SUDENE do requerimento devidamente instruído na forma
prevista no art. 7o do Decreto no 64.214, de 18 de março de 1969. (destacou-se)
O ofício dirigido pela ADENE à contribuinte confirma a necessidade de requerimento
do benefício à Receita Federal, nos seguintes termos (fl. 87)
Reportamo-nos ao pleito apresentado por essa empresa, concernente ao
reconhecimento do benefício fiscal de Redução do Imposto de Renda nos termos
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

do art. 13, da Lei 4.239, de 27 de junho de 1963, com a nova redação dada pelo
art. 3o da Lei no 9.532, de 10.12.97, e alterações posteriores, conforme Medida
Provisória no 2.199-14, de 24 de agosto de 2001 e o Decreto no 4.213, de 26 de
abril de 2002.
2. Sobre o assunto, e considerando que essa empresa atendeu aos requisitos
necessários e às condições previstas na legislação que orienta a concessão desse
incentivo fiscal, informamos que esta Autarquia, através do Laudo Constitutivo
de no 0184/2005, anexo, reconhece a referida redução, observados os prazos e
obrigações expressas no mesmo.
3. Finalmente, cabe registrar que o requerimento à unidade da Receita Federal
de jurisdição deverá estar devidamente instruído com o original do referido
laudo, e de conformidade com o item 3 do Anexo Único da Instrução Normativa
no 267/2002. (negrejou-se)
Por sua vez, a única referência a este benefício, presente na Receita Federal, era o
processo administrativo no 10580.007195/2005-10, formalizado pela DRF/Salvador em
razão do recebimento de ofício da ADENE, nos seguintes termos (fl. 196):
Em atendimento às disposições dos artigos. 59 e 60 da Instrução Normativa
267/2002, dessa SRF, comunicamos a Vossa Senhoria que a Diretoria-Geral da
ADENE, através do Laudo Constitutivo n° 018412005 (copia anexa), reconheceu
o direito a Redução do Imposto de Renda calculado sobre o lucro da exploração,
nos termos do art. 13, da Lei 4.239, de 27 de junho de 1963, com a nova redação
dada pelo art. 3° da Lei n° 9.532, de 10.12.97, e alterações posteriores, conforme
Medida Provisória n° 2.199-14, de 24 de agosto de 2001 e o Decreto n° 4.213, de
26 de abril de 2002, em favor da empresa FRIGORIFICO REGIONAL DE
BARREIRAS LTDA, de acordo com os elementos constantes do referido laudo.
Por oportuno, informamos que a empresa pleiteante foi notificada de que só
os originais do Laudo devem ser apresentados em anexo ao respectivo
Requerimento do beneficio à Receita Federal.
Finalmente, objetivando o controle do reconhecimento desse incentivo,
solicitamos a Vossa Senhoria encaminhar a esta Agência, cópia do Ato Decisório
que venha a ser emitido em favor da referida empresa, conforme estabelecido no
art.3°, §§ 1° e 2° do Decreto n°4.213/2002.
Às fls. 199/203 consta reprodução da intimação lavrada nos autos daquele processo
administrativo para que a contribuinte apresentasse o pedido de reconhecimento do
direito à redução do IRPJ, e demais elementos necessários para atendimento do art. 60
da Lei no 9.069/95 (certidões negativas de débitos relativos a tributos e contribuições
federais). Às fls. 269/271 está juntada a decisão proferida na seqüência, registrando que
a contribuinte não apresentou o pedido em referência, e a impossibilidade de
reconhecimento do benefício, a qual foi cientificada à contribuinte em 25/10/2010.
Assim, é imprópria a pretensão da recorrente, no sentido de que teria direito ao gozo do
benefício enquanto não analisado seu pedido, simplesmente porque ele não foi
apresentado. Por sua vez, o reconhecimento material pela ADENE das condições para
que a contribuinte pudesse usufruir do benefício, estampado no Laudo Constitutivo no
184/2004, não lhe confere os efeitos fiscais pretendidos, como reiteradamente alertado
pela ADENE e pela Receita Federal à contribuinte, dado que o art. 553, §1o do RIR/99
lhe impõe o dever de requerer o reconhecimento do benefício, e assim o faz porque, nos
termos da Lei no 9.069/95:
Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício
fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física
ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário relativamente
às glosas vinculadas aos efeitos do benefício fiscal. (destacou-se)
Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Como se vê no acima exposto, embora o voto principie com a afirmação de que o
benefício fiscal sob análise teria por fundamento o art. 551 do RIR/99, cuja base legal é, dentre
outros, o art. 14 da Lei no 4.239/63, os atos expedidos pela ADENE afirmavam sua
fundamentação no art. 13 da Lei no 4.239/63 e, apesar disso, aquele órgão, embora informando
ao sujeito passivo que ele deveria apresentar requerimento de reconhecimento do benefício à
Receita Federal, também enviou à Receita Federal a comunicação da expedição do Laudo
Constitutivo do incentivo, em observância aos arts. 59 e 60 da Instrução Normativa SRF no
267/2002.
No presente caso, o I. Relator bem demonstra que a Portaria DAI/ITE no 141/98,
embora não aponte o fundamento legal do Laudo Constitutivo do incentivo, traz características
que permitem associá-lo, com segurança, ao art. 13 da Lei no 4.239/63, por se tratar de projeto de
instalação, distinto do benefício estipulado no art. 14 da Lei no 4.239/63 em favor dos
empreendimentos já em operação na área de atuação da SUDENE.
Sob esta premissa, o I. Relator afirma desnecessário o pedido de reconhecimento
do benefício com fundamento no entendimento firmado no Acórdão no1102-000.873, reafirmado
no Acórdão no 1301-002.208 e também adotado no voto condutor do Acórdão no 1402-004.059.
Esclareça-se, de início, que nenhum das decisões foi reformada nesta instância especial. O
Acórdão no 1102-000.873 chegou a ser objeto de recurso especial interposto pela PGFN, mas
este Colegiado negou-lhe conhecimento no Acórdão no 9101-003.344, na medida em que o
paradigma oferecido para caracterização do dissídio jurisprudencial tratava de benefício fiscal
concedido com fundamento no art. 14, e não no art. 13, da Lei no 4.239/63. Quanto aos outros
dois julgados, apenas há registro de recurso especial interposto pela PGFN contra o Acórdão no
1301-002.208, mas ainda não se verificou seu sorteio para eventual exame deste Colegiado.
A conclusão de ser desnecessário o pedido de reconhecimento do benefício pauta-
se na premissa de o benefício em questão estar previsto no art. 13 da Lei no 4.239/63 e no fato de
o art. 37 da Lei no 5.508/68 exigir, apenas, que a SUDENE comunicasse seu reconhecimento à
Receita Federal, retirando desse órgão fiscal o poder de reconhecimento do direito, muito
embora o processo de reconhecimento perante a Receita Federal permanecesse previsto no art. 8o
do Decreto no 64.214/69 e no art. 3o do Decreto no 4.213/2002.
É sob esta ótica que se afirma, nos julgados citados, em favor dos sujeitos
passivos, que a exigência de reconhecimento do direito pela Secretaria da Receita Federal teria
suporte em dispositivos meramente regulamentares, no que se refere ao benefício originalmente
instituído pelo art. 13 da Lei no 4.239/63. Restringe-se, portanto, a validade dos Decretos antes
referidos, afastando sua aplicação em relação aos benefícios concedidos com fundamento no art.
13 da Lei no 4.239/63.
Releva notar que o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000/99 – RIR/99 consolidou as disposições da Lei no 5.508/68 na primeira Subseção que trata
dos Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na Área da SUDENE:
SUBTíTULO II
ISENÇÕES OU REDUÇÕES
CAPÍTULO I
ISENÇÃO
OU
REDUÇÃO
DO
IMPOSTO
COMO
INCENTIVO
AO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SEçãO I
Incentivos Fiscais às Empresas Instaladas na Área da SUDENE
Fl. 1131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

SUBSEçãO I
Isenção e Redução do Imposto
Novos Empreendimentos
Art. 546. As pessoas jurídicas que tiverem projetos aprovados ou protocolizados até 14
de novembro de 1997, na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste -
SUDENE, relativamente a instalação de empreendimentos industriais ou agrícolas na
área de sua atuação, ficarão isentas do imposto e adicionais não restituíveis incidentes
sobre o lucro da exploração (art. 544) do empreendimento, pelo prazo de dez anos a
contar do período de apuração em que o empreendimento entrar em fase de operação
(Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963, art. 13, Decreto-Lei no 1.564, de 29 de julho de
1977, art. 1o, Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 19, § 1o, alínea " a ", Decreto-Lei no
1.730, de 1979, art. 1o, inciso I, Lei no 7.450, de 1985, art. 59, Decreto-Lei no 2.454, de
19 de agosto de 1988, art. 1o, Lei no 8.874, de 29 de abril de 1994, art. 1o, e Lei no 9.532,
de 1997, art. 3o, § 1o).
§ 1o A fruição da isenção fica condicionada à observância, pela empresa beneficiária,
dos dispositivos da legislação trabalhista e social e das normas de proteção e controle do
meio ambiente, podendo a SUDENE, a qualquer tempo, verificar o cumprimento do
disposto neste parágrafo.
§ 2o A SUDENE expedirá laudo constitutivo do benefício referido neste artigo
(Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 3o, parágrafo único).
§ 3o Não se consideram empreendimentos novos, para efeito do benefício de que trata
este artigo, os resultantes da alteração de razão ou de denominação social,
transformação ou fusão de empresas existentes.
§ 4o Para os projetos aprovados a partir de 1o de janeiro de 1998, nas condições deste
artigo e demais normas pertinentes, as pessoas jurídicas pagarão o imposto e adicionais
não restituíveis, sobre o lucro da exploração (art. 544), com as reduções a seguir
indicadas (Lei no 9.532, de 1997, art. 3o):
I - setenta e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de
2003;
II - cinqüenta por cento, a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
III - vinte e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013.
§ 5o Fica extinto, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que trata este artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 3o,
§ 3o).
Projetos de Modernização, Ampliação ou Diversificação
Art. 547. As pessoas jurídicas que tiverem projetos aprovados ou protocolizados até 14
de novembro de 1997, na SUDENE, relativamente a modernização, ampliação ou
diversificação de empreendimentos industriais ou agrícolas na área de sua atuação,
ficarão isentas do imposto e adicionais não restituíveis incidentes sobre os resultados
adicionais por eles criados, pelo prazo de dez anos a contar do período de apuração em
que o projeto de modernização, ampliação ou diversificação entrar em fase de operação,
segundo laudo constitutivo expedido pela SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art. 13,
Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 1o, Decreto-Lei no 2.454, de 1988, art. 1o, Lei no
7.450, de 1985, art. 59, e § 1o, Lei no 8.874, de 1994, art. 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art.
3o, § 1o).
§ 1o Os projetos de modernização, ampliação ou diversificação somente poderão ser
contemplados com a isenção prevista neste artigo quando acarretarem, pelo menos,
cinqüenta por cento de aumento da capacidade instalada do respectivo empreendimento
(Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 1o, § 1o).
Fl. 1132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a Secretaria Executiva da SUDENE
expedirá laudo técnico atestando a equivalência percentual do acréscimo da capacidade
instalada (Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 1o, § 2o).
§ 3o A isenção concedida para projetos de modernização, ampliação ou diversificação
não atribui ou amplia benefícios a resultados correspondentes à produção anterior
(Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 1o, § 3o).
§ 4o O lucro isento será determinado mediante a aplicação, sobre o lucro da exploração
(art. 544) do empreendimento, de percentagem igual à relação, no mesmo período de
apuração, entre a receita líquida de vendas da produção criada pelo projeto e o total da
receita líquida de vendas do empreendimento (Decreto-Lei no 1.564, de 1977, art. 1o, §
4o, Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 19, § 1o, alínea " a ", e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso I).
§ 5o A fruição da isenção fica condicionada à observância, pela empresa beneficiária,
dos dispositivos da legislação trabalhista e social e das normas de proteção e controle do
meio ambiente, podendo a SUDENE, a qualquer tempo, verificar o cumprimento do
disposto neste parágrafo.
§ 6o Para os projetos aprovados a partir de 1o de janeiro de 1998, nas condições deste
artigo e demais normas pertinentes, as pessoas jurídicas pagarão o imposto e adicionais
não restituíveis, sobre o lucro da exploração (art. 544), com as reduções a seguir
indicadas (Lei no 9.532, de 1997, art. 3o):
I - setenta e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de
2003;
II - cinqüenta por cento, a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
III - vinte e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013.
§ 7o Fica extinto, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que trata este artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 3o,
§ 3o).
Art 548. Para os efeitos do benefício de que trata o art. 547, não se considera como
modernização, ampliação ou diversificação, a simples alteração da razão ou
denominação social, a transformação, a incorporação ou a fusão de empresas existentes.
Demonstração do Lucro do Empreendimento
Art. 549. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito à isenção de que trata esta Subseção em relação aos rendimentos dos
estabelecimentos instalados na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art.
16, § 1o).
§ 1o Para os efeitos do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas interessadas deverão
demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que se
compõem as operações e os resultados do período de apuração de cada um dos
estabelecimentos que operem na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963,
art. 16, § 2o).
§ 2o Se a pessoa jurídica mantiver atividades não consideradas como industriais ou
agrícolas, deverá efetuar, em relação às atividades beneficiadas, registros contábeis
específicos, para efeito de destacar e demonstrar os elementos de que se compõem os
respectivos custos, receitas e resultados.
§ 3o Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica não oferecer
condições para apuração do lucro por atividade, este poderá ser estabelecido com base
na relação entre as receitas líquidas das atividades incentivadas e a receita líquida total,
observado o disposto no art. 544.
Reconhecimento da Isenção
Fl. 1133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Art. 550. Os benefícios de que trata esta Subseção, uma vez reconhecidos pela
SUDENE, serão por ela comunicados aos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Lei
no 5.508, de 11 de outubro de 1968, art. 37).
Já referências aos procedimentos do Decreto no 64.214/69 e do Decreto no
4.213/2002 somente constam na disciplina quanto à forma de reconhecimento do direito à
redução conferida para projetos já instalados na área da SUDENE até 31/12/97, tratado na
Subseção II:
SUBSEçãO II
Redução do Imposto
Empreendimentos Industriais ou Agrícolas
Art. 551. Até 31 de dezembro de 1997, as pessoas jurídicas que mantenham
empreendimentos industriais ou agrícolas em operação na área de atuação da SUDENE,
em relação aos aludidos empreendimentos, pagarão o imposto e adicionais não
restituíveis com a redução de cinqüenta por cento (Lei no 4.239, de 1963, art. 14, Lei no
5.508, de 1968, art. 35, Lei no 7.450, de 1985, art. 58, inciso I, Decreto-Lei no 2.454, de
1988, art. 2o, Lei no 8.874, de 1994, art. 2o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 3o, § 2o).
§ 1o A redução de que trata este artigo somente se aplica ao imposto e adicionais não
restituíveis calculados com base no lucro da exploração (art. 544) do empreendimento
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.19, § 1o alínea " b ", e Decreto-Lei no 1.730, de
1979, art. 1o, inciso I).
§ 2o A redução de que trata este artigo não impede a aplicação em incentivos fiscais
(FINAM, FINOR E FUNRES), nas condições previstas neste Decreto, com relação ao
montante de imposto a pagar.
§ 3o A redução do imposto e adicionais não restituíveis, a partir de 1o de janeiro de
1998, passa a ser calculada segundo os seguintes percentuais (Lei no 9.532, de 1997, art.
3o, § 2o):
I - trinta e sete e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro de
2003;
II - vinte e cinco por cento, a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008;
III - doze e meio por cento, a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro de
2013.
§ 4o Fica extinto, relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de 1o de
janeiro de 2014, o benefício fiscal de que trata este artigo (Lei no 9.532, de 1997, art. 3o,
§ 3o).
Demonstração do Lucro do Empreendimento
Art. 552. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito à redução de que trata esta Subseção, em relação, aos rendimentos dos
estabelecimentos instalados na área de atuação da SUDENE (Lei no 4.239, de 1963, art.
16, § 1o).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, a pessoa jurídica deverá observar o
disposto no art. 549.
Reconhecimento do Direito à Redução
Art. 553. O direito à redução de que trata o art. 551 será reconhecido pela Delegacia da
Receita Federal a que estiver jurisdicionado o contribuinte (Lei no 4.239, de 1963, art.
16).
§ 1o O reconhecimento do direito à redução será requerido pela pessoa jurídica, que
deverá instruir o pedido com declaração, expedida pela SUDENE, de que satisfaz as
condições mínimas para gozo do favor fiscal.
Fl. 1134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

§ 2o O Delegado da Receita Federal decidirá sobre o pedido de reconhecimento do
direito à redução dentro de 180 dias da respectiva apresentação à repartição fiscal
competente.
§ 3o Expirado o prazo indicado no parágrafo anterior, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível,
considerar-se-á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, se
o favor tiver sido recomendado pela SUDENE, através da declaração mencionada no §
1o deste artigo.
§ 4o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para o Delegado da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do
prazo de trinta dias, a contar do recebimento da competente comunicação.
§ 5o Tornando-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão contrária ao pedido a
que se refere este artigo, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no parágrafo anterior não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa jurídica
interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 3o deste artigo.
§ 7o A redução de que trata o art. 551 produzirá efeitos a partir da data da apresentação à
SUDENE do requerimento devidamente instruído na forma prevista no art. 7o do
Decreto no 64.214, de 18 de março de 1969.
Contudo, firmada a premissa de que o benefício em questão tem amparo no art. 13
da Lei no 4.239/63, deve-se ter em conta que referida Lei assim dispunha em sua redação
original:
Art. 13. Os empreendimentos industriais e agrícolas que se instalarem na área de
atuação da SUDENE, até o exercício de 1968, inclusive, ficarão isentos de impôsto de
renda e adicionais não restituíveis, pelo prazo de 10 anos, a contar da entrada em
operação de cada empreendimento.
Parágrafo único. O prazo de que trata êste artigo poderá ser ampliado até 15 anos, de
acôrdo com a localização e rentabilidade desvantajosas do empreendimento beneficiado,
mediante parecer da Secretaria Executiva da SUDENE aprovado pelo seu Conselho
Deliberativo.
Art. 14. Até o exercício de 1973 inclusive, os empreendimentos industriais e agrícolas
que estiverem operando na área de atuação da SUDENE à data da publicação desta lei,
pagarão com a redução de 50% (cinqüenta por cento) o impôsto de renda e adicionais
não restituíveis.
[...]
Art. 16 A SUDENE, mediante as cautelas que instituir, fornecerá, as emprêsas
interessadas, declaração de que satisfazem as condições exigidas para o benefício da
isenção a que se refere o artigo 13, ou da redução prevista no artigo 14, documento que
instruirá o processo de reconhecimento pelo Diretor da Divisão do Impôsto de Renda,
do direito das emprêsas ao favor tributário. (Regulamento)
§ 1o Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o direito à
isenção ou à redução do impôsto e adicionais, conforme o caso, em relação aos
rendimentos dos estabelecimentos instalados na área de atuação da SUDENE.
§ 2o Para os efeitos do disposto no parágrafo anterior as emprêsas interessadas deverão
demonstrar, na sua contabilidade, com clareza e exatidão os elementos de que se
compõem as operações e os resultados do exercício de cada um dos estabelecimentos
que operam na área de atuação da SUDENE.
Como se vê, o art. 16 das Lei no 4.239/63 já estipulava, desde a origem, o
necessário reconhecimento do incentivo pela Administração Tributária.
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Na sequência, a Lei no 5.508/68 altera os incentivos dos arts. 13 e 14 da Lei no
4.239/63, nos seguintes termos:
Art. 34. A isenção referida no art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963,
beneficiará, pelos prazos nêle fixados, os empreendimentos que entraram em operação
até 31 de dezembro de 1971, inclusive.
Parágrafo único. A isenção previsto neste artigo não beneficiará:
a) os empreendimentos industriais que visem à produção de bens considerados não
essenciais, à critério da SUDENE, ressalvados aquêles que se destinem à exportação;
b) os empreendimentos que tenham similar no Nordeste, salvo se o benefício já tiver
sido concedido à emprêsa existente, ou quando, em circunstâncias especiais, a critério
da SUDENE, o nôvo empreendimento, de preferência a ser localizado nas áreas menos
industrializadas, por suas dimensões e características dos artigos a produzir, se destinar
a suprir o mercado local, extra-regional ou de zonas limitadas, na mesma região.
Art 35. Estendem-se até o exercício de 1978 os benefícios previstos no art. 14 da Lei no
4.239, de 27 de junho de 1963.
E, em face destas alterações, o mesmo diploma legal estabelece que:
Art 37. Os benefícios previstos no art. 13 da Lei no 4.239, de 27 de junho de 1963,
modificado pelo art. 34 desta Lei, uma vez reconhecidos pela SUDENE, serão
comunicados às Delegacias Regionais e Seccionais do Impôsto de Renda para tomarem
conhecimento da concessão.
Neste cenário, é válido interpretar que a Lei no 5.508/68 não derrogou o art. 16 da
Lei no 4.239/63 na parte em que estabelece o processo de reconhecimento do favor tributário
perante a Receita Federal, mas apenas impôs à SUDENE que, além de fornecer o Laudo
Constitutivo ao sujeito passivo interessado, comunicasse à Receita Federal que assim procedeu.
Neste sentido, aliás, foi a interpretação da ADENE na concessão do incentivo antes analisado
por esta Conselheira no Acórdão no 1101-001.234, visto ela ter comunicado à Receita Federal o
reconhecimento do incentivo com fundamento no art. 13 da Lei no 4.239/63, e alertado ao sujeito
passivo, na expedição do Laudo Constitutivo, que ele deveria requer o benefício à Receita
Federal, instruindo seu pedido com o referido laudo.
E, sob esta ótica, nenhum excesso se verifica no Decreto no 64.214/69 ou no
Decreto no 4.213/2002, que disciplinam este procedimento para ambas as formas de incentivo.
Também não se admite que o fato de o RIR RIR/99 não consolidar com mais clareza a legislação
em referência confira direito ao sujeito passivo, mormente tendo em conta que o benefício fiscal
em debate, por ter eficácia a partir de 1998, já estaria sob a vigência da Lei no 9.069/95, cujo art.
60 estipula que a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica
condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de
tributos e contribuições federais. Como esta verificação não é exercida pela SUDENE/ADENE,
o processo de reconhecimento do incentivo perante a Receita Federal torna-se indispensável para
cumprimento da referida determinação legal.
Esclareça-se, apenas, que a mais recente regulamentação aprovada pelo Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018 já contempla a necessidade de processo de reconhecimento para ambas
modalidades de incentivo fiscal, embora reportando-os apenas a suas hipóteses mais recentes:
Seção única
Da redução e da isenção do imposto sobre a renda dos projetos de instalação,
modernização, ampliação ou diversificação de empreendimentos
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Instalação de empreendimentos prioritários protocolizados e aprovados a partir de 25 de
agosto de 2000
Art. 628. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado a partir de 25 de agosto de 2000 e até 31 de dezembro de 2018, para instalação
de empreendimento enquadrado em setores da economia considerados, em ato do Poder
Executivo federal, prioritários para o desenvolvimento regional nas áreas de atuação da
Sudene terão direito à redução de setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e
do adicional, calculados com base no lucro da exploração ( Medida Provisória no 2.199-
14, de 24 de agosto de 2001, art. 1o, caput ).
§ 1o A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput ocorrerá a partir do ano-
calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação entrar em operação, de
acordo com laudo expedido pela Sudene, até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subsequente ao do início da operação ( Medida Provisória no 2.199-14, de
2001, art. 1o, § 1o ).
§ 2o As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e
dispositivos com base em tecnologia digital, destinados ao programa de inclusão digital
com projeto aprovado nos termos estabelecidos no caput, terão direito à isenção do
imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base no lucro da exploração (
Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o-A ).
§ 3o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data a que se refere o § 1o, a
fruição do benefício ocorrerá a partir do ano-calendário da expedição do laudo ( Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 2o ).
§ 4o O prazo de fruição do benefício fiscal será de dez anos, contado do ano-calendário
do início de sua fruição ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 3o ).
§ 5o Na hipótese de projeto de que trata o § 2o, que já esteja sendo utilizado para o
benefício fiscal nos termos estabelecidos no caput , o prazo de fruição passa a ser de dez
anos, contado de 3 de agosto de 2011 ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o,
§ 3o-A ).
§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, a diversificação e a modernização total de
empreendimento existente serão consideradas implantação de nova unidade produtora,
de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento ( Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001, art. 1o, § 4o ).
Projetos de modernização, ampliação ou diversificação prioritários protocolizados e
aprovados a partir de 25 de agosto de 2000
Art. 629. Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano-calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado a partir de 25 de agosto de 2000 e até 31 de dezembro de 2018, para
modernização, ampliação ou diversificação de empreendimento enquadrado em setores
da economia considerados, em ato do Poder Executivo federal, prioritários para o
desenvolvimento regional nas áreas de atuação da Sudene terão direito à redução de
setenta e cinco por cento do imposto sobre a renda e do adicional, calculados com base
no lucro da exploração ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, caput ).
§ 1o A fruição do benefício fiscal a que se refere o caput ocorrerá a partir do ano-
calendário subsequente àquele em que o projeto de instalação entrar em operação, de
acordo com laudo expedido pela Sudene, até o último dia útil do mês de março do ano-
calendário subsequente ao do início da operação ( Medida Provisória no 2.199-14, de
2001, art. 1o, § 1o ).
§ 2o As pessoas jurídicas fabricantes de máquinas, equipamentos, instrumentos e
dispositivos com base em tecnologia digital, destinados ao programa de inclusão digital
com projeto aprovado nos termos do caput, terão direito à isenção do imposto sobre a
renda e do adicional, calculados com base no lucro da exploração ( Medida Provisória
no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 1o-A ).
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

§ 3o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data a que se refere o § 1o, a
fruição do benefício ocorrerá a partir do ano-calendário da expedição do laudo ( Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 2o ).
§ 4o O prazo de fruição do benefício fiscal será de dez anos, contado do ano-calendário
do início de sua fruição ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 3o ).
§ 5o Na hipótese de projeto de que trata o § 2o, que já esteja sendo utilizado para o
benefício fiscal nos termos estabelecidos no caput , o prazo de fruição passa a ser de dez
anos, contado de 3 de agosto de 2011 ( Medida Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o,
§ 3o-A ).
§ 6o Para os fins do disposto neste artigo, a diversificação e a modernização total de
empreendimento existente serão consideradas implantação de nova unidade produtora,
de acordo com os critérios estabelecidos em regulamento ( Medida Provisória no 2.199-
14, de 2001, art. 1o, § 4o ).
§ 7o Nas hipóteses de ampliação e de modernização parcial do empreendimento, o
benefício previsto neste artigo fica condicionado ao aumento da capacidade real
instalada na linha de produção ampliada ou modernizada em, no mínimo ( Medida
Provisória no 2.199-14, de 2001, art. 1o, § 5o ):
I - vinte por cento, nos casos de empreendimentos de infraestrutura de acordo com o
disposto na Lei no 9.808, de 20 de julho de 1999 , ou estruturadores, nos termos e nas
condições estabelecidos em ato do Poder Executivo federal; e
II - cinquenta por cento, nos casos dos demais empreendimentos prioritários.
Demonstração do lucro do empreendimento
Art. 630. Quando se verificar pluralidade de estabelecimentos, será reconhecido o
direito à isenção e à redução de que trata esta Seção em relação aos rendimentos dos
estabelecimentos instalados na área de atuação da Sudene (Lei no 4.239, de 27 de junho
de 1963, art. 16, § 1o) .
Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, as pessoas jurídicas interessadas
deverão demonstrar em sua contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos de que
se compõem as operações e os resultados do período de apuração de cada um dos
estabelecimentos que operem na área de atuação da Sudene (Lei no 4.239, de 1963, art.
16, § 2o) .
Art. 631. Se a pessoa jurídica mantiver atividades não consideradas como prioritárias
para o desenvolvimento regional, deverá efetuar, em relação às atividades beneficiadas,
registros contábeis específicos, para destacar e demonstrar os elementos de que se
compõem os seus custos, as suas receitas e os seus resultados (Lei no 4.239, de 1963,
art. 16, § 2o) .
Parágrafo único. Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela pessoa jurídica
não oferecer condições para apuração do lucro por atividade, este poderá ser
estabelecido com base na relação entre as receitas líquidas das atividades incentivadas e
a receita líquida total, observado o disposto no art. 554 .
Pedido de redução
Art. 632. O pedido de redução ou isenção do imposto de que tratam o art. 628, caput e §
2o , e o art. 629, caput e § 2o , será apresentado na unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil do Ministério da Fazenda competente e será instruído com o laudo
expedido pela Sudene (Lei no 4.239, de 1963, art. 16 ; e Medida Provisória no 2.199-14,
de 2001, art. 2o ).
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
Cabe esclarecer, quanto ao conhecimento, que a divergência jurisprudencial
submetida a este Colegiado diz respeito a lançamento de IRPJ formulado para os trimestres de
2004 e 2005, desconsiderando “isenção” que a Contribuinte, nos termos de sua impugnação,
alega ter direito em razão de concessão feita pela SUDENE, mas que não fora informada nas
DIPJ originalmente apresentadas. É relevante frisar este aspecto, que afetará várias análises a
seguir procedidas: nas DIPJ dos anos-calendário 2004 e 2005 a Contribuinte indicou que não se
sujeitava à apuração do lucro da exploração (e-fl. 452 e 492), e a discussão quanto ao direito ao
benefício fiscal sob análise somente surge em impugnação, depois de a autoridade fiscal revisar
sua apuração e identificar IRPJ devido nos trimestres daqueles anos-calendário, e isto mediante
mera transcrição do laudo constitutivo da SUDENE na peça de defesa.
A autoridade julgadora de 1a instância compreendeu o benefício alegado como
sendo de redução e exigiu o prévio reconhecimento do direito por parte da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de forma expressa ou tácita, após apresentação de requerimento pela pessoa
jurídica, instruído com laudo constitutivo expedido por aquela superintendência. O Colegiado a
quo endossou este entendimento e em exame de admissibilidade afirmou-se caracterizado o
dissídio jurisprudencial em face do Acórdão no CSRF/01-04.876, segundo o qual a não
comunicação do benefício fiscal outorgado pela Sudene à Receita Federal implica mero
descumprimento de obrigação acessória não implicando na perda do benefício concedido.
A PGFN apresentou objeções ao conhecimento do recurso especial, fundadas no
entendimento de que o recurso voluntário restara improvido nestes autos por falta de provas, mas
o I. Relator observou que assim se deu sob a premissa de que seria necessária a demonstração de
comunicação à Receita Federal do Brasil para o gozo do benefício, ao passo que se o Colegiado
a quo adotasse a premissa do paradigma no CSRF/01-04.876, a prova antes exigida seria
irrelevante.
O exame dos autos confirma que, em impugnação, a Contribuinte alegou isenção
sobre o lucro da exploração com suporte na Portaria DAI/ITE no 0141/1998, expedida nos
seguintes termos:
O Diretor de Administração de Incentivos da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste SUDENE, no uso, das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria DRH
n° 425-A, de 22 de setembro de 1987, do Senhor Superintendente, considerando o
disposto na Resolução n° 6.596, de 29 de fevereiro de 1972, do Conselho Deliberativo
da SUDENE, e o que consta do Processo n° 000848/98-56.
RESOLVE
I - Reconhecer, observados os dados a seguir transcritos, em favor da empresa
JOONGBO QUÍMICO DO BRASIL LTDA o direito à isenção do Imposto de Renda
incidente sobre o lucro da exploração da atividade adiante especificada, de
conformidade com legislação em vigor
LEI 9532/97
Art. 3° Os benefícios fiscais de isenção, de que tratam o art. 13 da Lei n° 4.239, de 27
de junho de 1963, o art. 23 do Decreto-Lei n° 756, de 11 de agosto de 1969, com a
redação do art. 1° do Decreto- Lei n° 1.564, de 29 de julho de 1977, e o inciso VIII do
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

art. 1° da Lei na 9.440, de 14 de março de 1997, para os projetos de instalação,
modernização, ampliação ou diversificação, aprovados pelo órgão competente, a partir
de 1° de janeiro de 1998, observadas as demais normas em vigor, aplicáveis à matéria,
passam a ser de redução do imposto de renda e adicionais não restituíveis, observados
os seguintes percentuais: (Vide Medida Provisória n° 2.199-14, de 2001)
I - 75% (setenta e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 1998 até 31 de dezembro
de 2003;
II - 50% (cinqüenta por -cento), a partir de 1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de
2008;
III - 25% (vinte e cinco por cento), a partir de 1o de janeiro de 2009 até 31 de dezembro
de 2013."
Ou seja, embora conferindo benefício fiscal de isenção, a SUDENE aplicou os
efeitos da legislação então em vigor, convertendo-o em benefício fiscal de redução. Deduz-se, do
acima expresso, que o benefício pleiteado e reconhecido seria aquele tratado nos dispositivos
legais referidos no caput do art. 3o da Lei no 9.532/97, previsto em no art. 13 da Lei n° 4.239, de
27 de junho de 1963, no art. 23 do Decreto-Lei n° 756, de 11 de agosto de 1969, com a redação
do art. 1° do Decreto- Lei n° 1.564, de 29 de julho de 1977, e no inciso VIII do art. 1° da Lei na
9.440, de 14 de março de 1997.
A autoridade julgadora concluiu tratar-se o benefício invocado de redução, e não
de isenção, como alegado, e deslocou a discussão para o art. 553 do RIR/99, desconsiderando os
arts. 546 e 550 do RIR/99, citados pela Contribuinte em impugnação. O Colegiado a quo, como
antes mencionado, endossou este entendimento, também invocando o art. 553 do RIR/99 e
exigindo o encaminhamento de declaração à Receita Federal, expedida pela Sudene, de que
atende às condições mínimas exigidas para o gozo do benefício, para assim concluir que o litígio
nestes autos seria uma questão probatória.
Em recurso voluntário a Contribuinte juntou a Portaria DAI/ITE no 141/98
agregou referências ao Ato Declaratório Executivo DRF/Fortaleza no 14/2010 (e-fls. 872/874),
expedido em razão de ampliação de empreendimento, e o voto condutor do acórdão recorrido
traz, em acréscimo, que:
A recorrente alega que, se o ADE no 14/2010 (e-fl. 872) trata de ampliação do
empreendimento, é de se concluir que a receita já havia reconhecido anteriormente o
direito ao uso do benefício fiscal, veja-se (e-fl. 726):
E mais, a Receita Federal do Brasil tem ciência da existência do incentivo fiscal
concedido à Recorrente para os anos-calendários de 2004 e 2005, já que em 04
de fevereiro de 2010, através do Ato Declaratório Executivo no 14 ADE no
14/2010 (doc. 04), a DRJ/FOR, expressamente declara a existência de redução de
imposto de renda e adicionais, como base no lucro da exploração de que trata o
Laudo Constitutivo no 0143/2009, de lavra da Sudene.
Entretanto, em consulta ao ADE no 14/2010, verifica-se que o documento emitido pela
Receita Federal reconhece que a empresa tem direito à utilização do benefício fiscal
somente a partir do ano-calendário de 2009, ou seja, período bem posterior ao fatos
geradores lançados no auto de infração e, inclusive, posterior ao próprio lançamento
fiscal, cuja ciência da empresa se deu na data de 30/06/2008. Ainda, apesar de constar
no documento que se trata de uma ampliação do investimento, não há indício algum de
que a empresa já possuía o referido incentivo em período anterior a 2009.
Por fim, nem a Portaria DAI/ITE no 0141/1998 é capaz de comprovar que a recorrente
teria comunicado à Receita Federal sobre o pedido de adesão à utilização do benefício
fiscal, mesmo que tenha consignado que o início do prazo de isenção é no ano-
calendário 1997.
Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-005.321 - CSRF/1a Turma
Processo no 10380.009384/2008-18

Desta forma, não há como reconhecer o direito ao benefício fiscal nos anos objeto do
lançamento fiscal em debate, quais sejam, 2004 e 2005, devendo ser negado provimento
quanto a este ponto.
De seu lado, no paradigma no CSRF 01-04.876, embora haja menção a benefício
de isenção, vê-se no acórdão lá recorrido (107-06.825), que o debate residia no direito à redução
de 50% do IRPJ, acerca da qual a Contribuinte não logrou provar sua informação à autoridade
tributária competente, na forma do art. 562 do RIR/94. A 7a Câmara do Primeiro Conselho dos
Contribuintes e a 1a Turma da CSRF concluíram que o descumprimento da norma acessória de
comunicação prevista no art. 16 da Lei no 4.239/63 não ensejaria a perda do benefício. Nos
termos do voto vista do ex-Conselheiro Natanael Martins, citado nas duas instâncias: a simples
falta de comunicação à Receita Federal de que a empresa obtivera o benefício de isenção não
pode ser culminada com a perda do benefício, somente passível de cassação se presentes
irregularidades no projeto industrial aprovado ou se as demonstrações financeiras da empresa
contiverem vícios insanáveis. No voto condutor do paradigma ainda foi acrescido que:
Apenas para lembrar, tal como aflorou das discussões no Plenário, o critério de
revogação de benefícios fiscais hoje está totalmente reformulado pela Receita Federal, e
porque não dizer revitalizado. Já não se cassam benefícios sem o regular processo
contraditório prévio, de tudo devendo o sujeito passivo ser cientificado para o exercício
do seu regular direito de defesa.
Manter uma cassação tal como a aqui feita, até sem embasamento na medida em que o
órgão maior reconheceu o favor, a troco de meramente se satisfazer a Jurisprudência,
que já não é predominante, significará cometer uma grave injustiça contra o
contribuinte.
Esclareça-se que o art. 16 da Lei no 4.239/63, mencionado no paradigma, é a base
legal do art. 553 do RIR/99, invocado no recorrido. Para além disso, observa-se na argumentação
dessa julgado que a caracterização do benefício como sendo de redução ou isenção foi
irrelevante para a interpretação firmada, porque pautada na impossibilidade de a Receita Federal
desconsiderar benefício reconhecido pelo órgão maior, qual seja, a SUDENE.
Assim, confirmado o dissídio jurisprudencial acerca da legislação da indicada, o
recurso especial deve ser CONHECIDO.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital